Tribunal: TJES
Processo: 5003183-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003183-56.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO FINASA S/A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003183-56.2019.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA

: CRISTIANE MENDONÇA.

RECORRIDO

: BANCO FINASA S.A.

ADVOGADOS

:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS
E OUTRO.

MAGISTRADA

: ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão unânime da Terceira Câmara Cível, que, ao julgar apelação interposta pelo ora Embargante, deu parcial provimento ao recurso do Município apenas para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais.

O Embargante alega, em síntese, (i) obscuridade quanto à violação do art. 2º, §§1º e 2º da Lei nº 6.830/1980, do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal nº 4.452/97, ao definir que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa; (ii) a não aplicação de enunciados prescritivos vigentes na ordem jurídica municipal e nacional que disciplinam a atualização de créditos públicos [tributários ou não] demanda a declaração da inconstitucionalidade dos mesmos, nos termos do art. 97 da CF/88.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante afirma haver
obscuridade
quanto ao termo inicial da correção monetária e índice dos juros de mora a serem aplicados sobre multa administrativa reduzida em sentença.

Para tanto, alega que o acórdão não se manifestou acerca da alegada violação do art. 2º, §§1º e 2º da Lei nº 6.830/1980, do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal nº 4.452/97, ao definir que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa.

Quanto ao ponto, transcrevo o trecho do voto sobre a questão:

Quanto à aplicação da
correção monetária e dos juros de mora à multa administrativa
aplicada, a sentença determinou a incidência dos juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da constituição em mora, isto é, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa da decisão irrecorrível (fl. 67 do processo administrativo) e, quanto à correção monetária, a aplicação do IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.

Aduz o Município Recorrente que os juros de mora e correção monetária incidentes sobre a multa reduzida deve ocorrer nos estritos termos do art. 2.º, da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/97, sendo indevida sua correção somente a partir da prolação da r. sentença recorrida que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória.

Não merece alteração o entendimento exposto na sentença.

A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores
atuais
. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” devido.

Esse é o entendimento adotado pelo e. TJES acerca do tema:

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.

2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.

3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.

4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo cada uma arcar com 50%(cinquenta por cento) da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.

1.
Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021).

2. Recurso do Município desprovido porque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.

3. Recurso Improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Como se extrai, o voto condutor do acórdão consignou seus fundamentos de forma
expressa
, para definir que o termo inicial da correção monetária, pelo índice IPCA-E, seria a data do julgamento que reduziu o valor da multa, bem como que o termo inicial dos juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, seria a data da constituição da mora, isto é, da data do trânsito em julgado da decisão administrativa (quando o crédito não-tributário foi constituído), à luz da jurisprudência desta Corte de Justiça.

Vale ressaltar que, a despeito de o Recorrente alegar violação aos citados dispositivos da lei municipal e da Lei de Execuções Fiscais, não caracteriza obscuridade eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a
rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes,
quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio
e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Também não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 10, pois, conforme já exposto, a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade, e não do afastamento da norma por declaração incidental de inconstitucionalidade.

Observa-se que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5003183-56.2019.8.08.0024_ACi_EDcl

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003183-56.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA : CRISTIANE MENDONÇA.

RECORRIDO : BANCO FINASA S.A.

ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS E OUTRO.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. FUNDAMENTO SUFICIENTE A MANTER O ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes.

3. Não caracteriza obscuridade eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

4. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.